Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728998-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCIELLE PICOLO ROSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. O magistrado deve vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e, com base na argumentação das partes, decidir dentro dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de julgamento extra petita. Não há julgamento extra petita se há pedido expresso da devedora de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. 2. A impugnação à penhora não comporta discussão de questão já decidida em embargos à execução, mesmo que seja de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 278, parágrafo único, 330, inciso II e 485, inciso VI e §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovada, no caso dos autos, a sua ilegitimidade passiva, uma vez não participante do contrato na qualidade de avalista direta, mas por outorga uxória. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 278, parágrafo único, 330, inciso II e 485, inciso VI e §3o, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora não apreciou a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos legais, limitando-se a afirmar que a questão já foi decidida em embargos à execução. Assim, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento.” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012